Tribunal: TJBA
Processo: 0805404-16.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805404-16.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO, JOSE MARIA GOMES MELLO, HELLEN CRISTINA OLIVEIRA MELLO, JADE ARAUJO LIMA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
decisum
agravado.

II – É omissa a decisão desprovida de fundamentação ou que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

III – A falta de fundamentação acerca dos índices dos encargos da mora a serem aplicados na espécie, bem como a ausência de redistribuição dos ônus sucumbenciais, após a reforma da sentença, ensejam o acolhimento dos aclaratórios, para sanar tais omissões.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 86563948
,

opostos na Apelação nº 0805404-16.2015.8.05.0274
,
em que figuram como
Embargante
o CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA ROCHA e como
Embargada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA